Tribunal: TJDFT
Processo: 0015437-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015437-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove o Distrito Federal o pagamento das requisições de pequeno valor, sob pena de sequestro de valores (ID: 56369473). Brasília, 21 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador